Tribunal: TJMT
Processo: 1003637-72.2019.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003637-72.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (EMBARGANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI - CPF: 362.310.101-04 (EMBARGANTE), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (EMBARGANTE), ROQUE JOSE GRAPIGLIA - CPF: 478.258.980-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), RAFAEL DOS REIS NEVES - CPF: 428.263.638-67 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - CPF: 456.027.588-28 (ADVOGADO), JOAO FELIPE LYNCH MEGGIOLARO - CPF: 147.339.997-12 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ AUGUSTO ASCOLI e OUTROS contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto pelos embargantes. Alegam omissão e contradição na decisão, sustentando a necessidade de perícia contábil para aferir eventual excesso de execução e revisar encargos considerados abusivos. Requerem provimento dos embargos para fins de prequestionamento, com atribuição de efeitos infringentes ou modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao não reconhecer a necessidade de liquidação de sentença para aferição do excesso de execução e revisão de encargos supostamente abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente as teses recursais, concluindo que a alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor que a parte considera correto, com demonstrativo detalhado, o que não foi feito.

A revisão de encargos foi afastada por ausência de comprovação da abusividade alegada, sendo inviável sua reanálise por meio de embargos de declaração.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, e a mera insatisfação da parte embargante não caracteriza omissão ou contradição.

A oposição de novos embargos de declaração com o mesmo intuito poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada.

2. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor correto e de demonstrativo detalhado da dívida, sob pena de rejeição do pedido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
JOSÉ AUGUSTO ASCOLI e OUTROS,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
267846293, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

269462292
), alega que existe contradição e omissão, pois, não houve enfrentamento da matéria de direito deduzida, eis que não é possível averiguar o excesso de execução mediante simples cálculo aritmético, mas somente mediante liquidação de sentença.

Afirma que não há como demonstrar o valor correto, sem que antes sejam revisados os encargos ilegais e abusivos, porque houve o indeferimento da perícia contábil.

Requer sejam os embargos providos para efeito de prequestionamento, sanando omissão e contradição, conferido efeito infringente ou modificativo aos presentes embargos.

Contrarrazões sob ID. 272370383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

As teses recursais residem nas seguintes asserções:

·

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC): Contestam a inaplicabilidade do CDC declarada na sentença, defendendo que se trata de uma relação de consumo, que autorizam a revisão de cláusulas abusivas.

·

Inexistência de mora e exclusão de valores não vencidos: Alegam que o vencimento do contrato foi prorrogado até 30/09/2020 e que, portanto, a cobrança de parcelas vincendas não deveria ser objeto da ação monitória.

·

Irregularidades no refinanciamento: Argumentam que o contrato de crédito agrícola deveria estar submetido às normas do Sistema Nacional de Crédito Rural, o que não foi respeitado no aditivo firmado. Sustentam que o banco desrespeitou a legislação que regula a securitização e o alongamento de dívidas rurais, especialmente a Lei n. 11.775/2008.

·

Revisão de encargos considerados ilegais e abusivos: Destacam a necessidade de revisar juros capitalizados mensalmente, taxas de juros superiores às permitidas pelo Manual de Crédito Rural, a utilização da TR como índice de correção monetária e a cumulação de comissão de permanência com juros e multa, todos considerados abusivos e em desacordo com a legislação aplicável.

A presente demanda refere-se a AÇÃO MONITÓRIA promovida por BANCO DO BRASIL S.A. em face de JOSÉ AUGUSTO ASCOLI E OUTROS, visando à cobrança do valor de R$ 4.387.940,95 (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil novecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), atualizado até 26/05/2019, oriundo de cédula rural hipotecária n.º 20/01150-4 firmada em 01/11/2006 e aditivos posteriores.

Nesse espeque, os embargos monitórios constituem a principal ferramenta de defesa do réu no âmbito da ação monitória. Trata-se de instrumento processual que viabiliza a oposição do demandado contra a pretensão do autor, permitindo a discussão de aspectos materiais ou processuais do título apresentado.

A finalidade da peça processual é garantir o contraditório e a ampla defesa, possibilitando ao réu impugnar a existência do crédito ou o direito alegado pelo autor, além de questionar eventuais irregularidades formais no procedimento monitório.

(...)

Os embargos monitórios encontram fundamento legal no artigo 702 do Código de Processo Civil, que regulamenta seu cabimento, prazos e efeitos. Além disso, a relação jurídica subjacente poderá ser analisada à luz do Código Civil, especialmente nos artigos que tratam das obrigações e sua prova, que estabelecem os requisitos para a formação do título de crédito ou documento comprobatório.

Consoante entendimento jurisprudencial pacificado o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).

Em verdade, o apelante não é o destinatário final da atividade agrícola que desenvolve em decorrência do negócio bancário avençado, pois sua intenção foi a de incrementar sua atividade comercial e, com isso, auferir lucros, de modo que é sim intermediário na cadeia de produção. Com isso, o que se tem é que a relação agrícola é de insumo e não há que se falar em aplicação do CDC.

(...)

A simples diferença patrimonial/financeira entre os litigantes não é hipótese de aplicação da lei consumerista.

Destarte, rejeito a pretensão de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso.

Quanto ao pedido recursal de exclusão de valores não vencidos, é cediço que o credor tem o direito de exigir a integralidade do seu crédito no caso de inadimplemento de parcela pelo devedor, não se considerando abusiva a estipulação de vencimento antecipado da dívida prevista no contrato firmado entre as partes:

“(...)

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

(...)

O vencimento antecipado da dívida ocorreu de maneira legítima, uma vez que está amparado em previsão contratual e na legislação aplicável.

Quanto a alegação de que o banco desrespeitou a legislação que regula a securitização e o alongamento de dívidas rurais, especialmente a Lei n. 11.775/2008, cumpre anotar que

razão não assiste ao apelante.

(...)

A matéria em debate inclusive foi tema de normatização do Superior Tribunal de Justiça:

“SÚMULA N. 298/STJ: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Entretanto, é indispensável que o solicitante demonstre, de forma concreta, o preenchimento dos requisitos legais que autorizam o arrolamento da dívida. Somente diante da comprovação objetiva desses pressupostos poderá o credor ser compelido a proceder com a renegociação.

A concessão do benefício não pode ser fundamentada apenas no requerimento apresentado pelo devedor. É indispensável que o solicitante demonstre, de forma concreta, o preenchimento dos requisitos legais que autorizam o arrolamento da dívida, incluindo a efetiva e comprovada incapacidade de pagamento, especificamente em relação a créditos rurais contratados ou renegociados até 31 de dezembro de 2007.

No entanto, tal situação não se amolda ao presente caso, uma vez que os requisitos necessários não foram devidamente demonstrados, inviabilizando a imposição de renegociação ao credor.

O próprio STJ também pacificou o posicionamento de que a benesse não poderá ser concedida com base em mero requerimento do devedor; é preciso que o solicitante comprove o preenchimento dos requisitos autorizadores do arrolamento da dívida, para que o credor seja compelido a realizar a renegociação.

Neste sentido, transcreva-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Por fim, cumpre analisar o pedido de revisão de encargos considerados ilegais e abusivos pelo apelante.

Discorre a parte apelante que em sede de embargos à monitória especificamente nos itens 03, 04 (4.1 à 4.5), demonstram que existe ilegalidade e abusividade nas cláusulas contratuais e no cálculo apresentado pela instituição financeira, que merecem ser revisadas.

Revisitando os autos, em especial aos Embargos Monitórios apresentados (ID. 187401312), verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor que a parte insurgente entende como devido.

(...)

Quando os embargos monitórios têm como fundamento o excesso de cobrança, baseado em ilegalidade de encargos e consectários, não é suficiente apenas a declaração da ilegalidade do encargo. É imprescindível que o embargante indique o valor que considera correto, acompanhado de demonstrativo detalhado e atualizado da dívida, em conformidade com as exigências legais, o que não foi realizado.

(...)

Afasto a alegação de excesso de cobrança e cobrança ilegal.

A sentença não merece censura.”

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025